Tribunal: TJDFT
Processo: 0002790-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0002790-89.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES, HOSPITAL SANTA HELENA S/A, JOSE FERREIRA GOMES NETO APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A, JOSE FERREIRA GOMES NETO, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, ANA PAULA LIMA DE ARAUJO FERNANDES D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de sustentação oral (ID 74948373), visto que o pedido de inscrição foi intempestivo, nos termos da certidão ID 74972044. Prossiga-se com o feito. Brasília, 19 de agosto de 2025 15:02:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador